Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705365-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ADSARA LOPES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de execução promovida pelo ora agravante em desfavor de ADSARA LOPES DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de penhora diretamente na folha de pagamento do devedor, mantendo o processo suspenso. O agravo foi admitido em decisão de id 24116690, registrando a ausência de pedido liminar. Em documento de id 27529881, o Juízo comunica a realização de acordo entre as partes e a suspensão do feito até 30/10/2021. Intimado para se manifestar sobre a questão (id 27548527), o recorrente juntou petição em id 27997717, informando não possuir mais interesse no julgamento do recurso. Assim sendo, em atenção ao disposto no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno desta Corte, bem como no art. 998 do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, nos termos regimentais. Brasília, 09 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator